Tribunal: TJPA
Processo: 0811307-98.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811307-98.2021.8.14.0006

APELANTE: AGATHA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: CIMELIA GRACE FERNANDES SALGADO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811307-98.2021.8.14.0006
APELANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e AGATHA INCORPORADORA LTDA
APELADA: CIMELIA GRACE FERNANDES SALGADO
RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Apelação interposta por construtora e incorporadora contra sentença que, em ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel, reconheceu a responsabilidade solidária das rés, declarou a mora e as condenou ao pagamento de indenização material e de R$ 10.000,00 por danos morais, além de honorários fixados em 20% sobre a condenação.

II – Discute-se: (i) a ilegitimidade passiva da construtora; (ii) a configuração de dano moral pelo atraso superior a quatro anos; e (iii) o percentual dos honorários advocatícios.

III – Comprovada a atuação conjunta das apelantes na incorporação e construção do empreendimento, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

IV – O atraso expressivo na entrega do imóvel, muito além do prazo contratual e da cláusula de tolerância, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, sendo adequado o quantum fixado em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

V – Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os critérios do art. 85, §2º, do CPC, revelando-se excessivo o percentual de 20%, razão pela qual se impõe sua redução para 15% sobre o valor da condenação.

VI – Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para minorar os honorários advocatícios, mantidos os demais termos da sentença.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811307-98.2021.8.14.0006
APELANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e AGATHA INCORPORADORA LTDA
APELADA: CIMELIA GRACE FERNANDES SALGADO
RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e AGATHA INCORPORADORA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por CIMELIA GRACE FERNANDES SALGADO .

Consta dos autos que a autora firmou, em 29 de agosto de 2013, contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária nº 405, Torre Bromélia, do empreendimento Terra Fiori, com previsão de entrega até dezembro de 2015, tendo o imóvel sido entregue apenas em 23/01/2020. Requerendo indenização por danos materiais e morais.

A sentença, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a responsabilidade solidária das rés, reconhecer a validade da cláusula de tolerância de 180 dias e declarar nulas previsões que autorizassem prorrogação superior, declarar o atraso na entrega do imóvel a contar de 01/07/2016, condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais, com base na cláusula sexta, “c”, do contrato, no percentual de 2% sobre o valor do imóvel, corrigido pela SELIC desde cada mês de atraso até janeiro de 2020, a ser apurado em liquidação, bem como condená-las ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, igualmente corrigidos pela SELIC, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação .

Irresignadas, as rés interpuseram apelação , sustentando, em síntese, a ilegitimidade passiva da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, sob o argumento de que o contrato foi firmado exclusivamente com AGATHA INCORPORADORA LTDA, invocando a autonomia da pessoa jurídica e o art. 49-A do Código Civil. No mérito, defenderam a impossibilidade de condenação por danos morais sob o fundamento de que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, abalo moral indenizável, requerendo a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado. Pleitearam, ainda, a minoração dos honorários advocatícios para o patamar mínimo legal.

Em contrarrazões , a apelada pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811307-98.2021.8.14.0006
APELANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e AGATHA INCORPORADORA LTDA
APELADA: CIMELIA GRACE FERNANDES SALGADO
RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à responsabilidade solidária das apelantes, à condenação por danos morais e ao percentual fixado a título de honorários advocatícios.

No que concerne à alegada ilegitimidade passiva da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, não assiste razão às recorrentes. A prova dos autos demonstra que ambas as empresas atuaram conjuntamente na construção e comercialização do empreendimento imobiliário, figurando na cadeia de fornecimento do produto, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Restou evidenciado que a construtora participou ativamente da execução do empreendimento, sendo corresponsável pelo resultado final, circunstância que autoriza a responsabilização solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC. Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária das rés.

Quanto aos danos morais, entendo igualmente acertada a condenação. O atraso na entrega do imóvel não foi ínfimo ou razoável, mas sim prolongado por mais de quatro anos além do prazo inicialmente pactuado, mesmo considerada a tolerância de 180 dias. A espera excessiva, aliada ao estresse e à frustração da legítima expectativa de uso do bem, comprometem o bem-estar do adquirente, configurando abalo emocional indenizável.

A jurisprudência deste Tribunal tem consolidado entendimento no sentido de que o atraso significativo na entrega de imóvel adquirido na planta pode ensejar reparação por dano moral quando ultrapassa os limites do mero dissabor. No caso concreto, a indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se condizente com o dano sofrido, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Neste sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. REPETIÇÃO EM DOBRO DE VALORES. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR AFASTADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por GAFISA SPE-51 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível, afastando apenas a cláusula penal moratória, mas mantendo as condenações ao pagamento de lucros cessantes, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, declaração de nulidade de cláusulas abusivas, custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A recorrente sustenta inexistência de dano moral, ausência de prova para lucros cessantes, exigência de má-fé para repetição em dobro e ocorrência de força maior (escassez de mão de obra) como excludente de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega do imóvel enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a indenização por lucros cessantes exige demonstração da destinação econômica do imóvel; (iii) determinar se a repetição em dobro de valores pagos indevidamente exige prova de má-fé; e (iv) verificar se a escassez de mão de obra configura força maior apta a afastar a responsabilidade da construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso de 1 ano e 7 meses na entrega do imóvel ultrapassa o prazo contratual e o limite de tolerância, frustrando a legítima expectativa do consumidor e configurando, por si, dano moral indenizável.

A indenização por lucros cessantes é válida, uma vez que afastada a cláusula penal moratória, sendo presumido o prejuízo do adquirente em casos de inadimplemento contratual, conforme o Tema 970/STJ e jurisprudência desta Corte.

A repetição em dobro dos valores indevidamente pagos é cabível independentemente de prova de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A escassez de mão de obra não configura força maior, por se tratar de risco inerente ao empreendimento, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade da construtora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento: O atraso superior ao prazo contratual e ao limite de tolerância na entrega de imóvel configura dano moral indenizável.

A condenação por lucros cessantes prescinde de prova de destinação econômica do imóvel quando afastada a cláusula penal moratória.

A repetição em dobro de valores indevidamente pagos independe da demonstração de má-fé do fornecedor.

A escassez de mão de obra não constitui força maior e integra o risco do empreendimento assumido pela construtora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2205837/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.02.2024; STJ, REsp 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970); TJ-PA, Ap. Cív. 0045814-19.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luana Santalices, j. 20.08.2024; TJ-DF, Ap. Cív. 0010866-73.2015.8.07.0001, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 11.03.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0040600-18.2013.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025 )

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO ADITIVO CONTRATUAL VÁLIDO. LUCROS CESSANTES NO MONTANDE DE 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. TAXA CARTORÁRIA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Fernanda Paiva de Sousa contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Meta Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Ckom Engenharia Ltda., reconheceu a mora das rés no atraso na entrega de imóvel e as condenou ao pagamento de lucros cessantes, fixados em 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso, julgando improcedentes os demais pedidos. A apelante busca majoração dos lucros cessantes para 1% do valor do imóvel e indenização por danos morais no montante de R$ 60.000,00, além da devolução de 50% da taxa cartorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se o percentual de 0,5% aplicado aos lucros cessantes deve ser majorado; estabelecer se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral passível de indenização; e determinar se há fundamento para a devolução de 50% da taxa cartorária paga pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso na entrega do imóvel, causado pela culpa exclusiva das rés, caracteriza descumprimento contratual que enseja o pagamento de lucros cessantes. A jurisprudência pacífica do STJ presume o prejuízo do comprador nesses casos. O percentual de 0,5% fixado sobre o valor do imóvel é adequado e alinhado ao entendimento majoritário desta Corte e do STJ, razão pela qual não se justifica a majoração.

O dano moral decorre da conduta abusiva, descuidada e desrespeitosa das rés, causando frustração, angústia e impotência à consumidora. Não se trata de mero aborrecimento cotidiano, mas de violação a direitos fundamentais do consumidor. Assim, a indenização por danos morais é cabível e fixada no valor de R$ 10.000,00, proporcional ao dano e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A taxa cartorária, conforme previsto no art. 490 do Código Civil e na Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), constitui encargo ordinário e legítimo do adquirente, salvo disposição contratual em contrário, o que não foi demonstrado pela apelante. Assim, não há fundamento jurídico para a devolução dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, mantidos os demais termos da sentença, incluindo o percentual de 0,5% aplicado aos lucros cessantes e o indeferimento do pedido de devolução da taxa cartorária.

Tese de julgamento:

O atraso na entrega de imóvel por culpa exclusiva da construtora enseja o pagamento de lucros cessantes, com percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel por mês de atraso, conforme entendimento consolidado.

O atraso significativo na entrega de imóvel, acompanhado de conduta desrespeitosa e abusiva da construtora, pode gerar dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano.

As taxas cartorárias referentes à formalização do registro de propriedade constituem obrigação do adquirente, salvo disposição contratual em contrário.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 395, 402, 475, 490 e 944; Lei nº 6.015/1973; CDC, arts. 6º e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 12.11.2018; TJ-RS, AC nº 70077038909/RS, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 28.11.2019; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001530-53.2019.8.13.0194, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 09.04.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022577-31.2016.8.14.0006 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025 )

No tocante aos honorários advocatícios, entretanto, entendo possível o parcial acolhimento do recurso. O art. 85, §2º, do Código de Processo Civil dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. À luz desses critérios, reputo adequado fixar a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, percentual que remunera de forma justa o trabalho desempenhado, sem desconsiderar os parâmetros da proporcionalidade.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para minorar os honorários advocatícios de 20% para 15% sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 19/03/2026